Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740010-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO ARAUJO ALVES, RAFAELA IVINA DE ALMEIDA RODRIGUES, RAYANA DE BRITO MACHADO TOMAZ, TATHIANA DANTAS CAMPOS, WAGNER FONTES DA SILVA, DIOGO ARCE MORETH, KLAYTON AMARAL GONTIJO, ROBERTA DE SOUZA RIBEIRO, DANNIEL DE PINHO RIBEIRO, HYTALO PARREIRA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, proposto por MARCIO ARAUJO ALVES, RAFAELA IVINA DE ALMEIDA RODRIGUES, RAYANA DE BRITO MACHADO TOMAZ, TATHIANA DANTAS CAMPOS, WAGNER FONTES DA SILVA, DIOGO ARCE MORETH, KLAYTON AMARAL GONTIJO, ROBERTA DE SOUZA RIBEIRO, DANNIEL DE PINHO RIBEIRO e HYTALO PARREIRA ARAUJO, processo no 0711159-33.2024.8.07.0018, na qual rejeitou parcialmente a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 208631059 da origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 207017994, em face do cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por MARCIO ARAUJO ALVES e OUTROS. Na defesa, o Executado apresentou: a) impugnação à gratuidade de Justiça; b) existência de excesso executivo, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$8.659,97. Ao ID no 208421691, os credores requereram o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para atualização dos valores. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Executado se insurge contra o pedido de gratuidade de Justiça apresentado pelos devedores. Contudo, a insurgência não merece acolhimento. Isto porque o beneplácito vindicado pelos credores restou indeferido no pronunciamento de ID no 201356582. Outrossim, as custas judiciais foram recolhidas, conforme se verifica ao ID no 204410257. Assim, a insurgência não se justifica, devendo, assim, ser rejeitada. DO EXCESSO EXECUTIVO O Executado defende, por fim, a existência de excesso executivo nos cálculos apresentados pelos credores, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$8.659,97. Passo à análise da insurgência. O título judicial coletivo (autos no 0706105-57.2022.8.07.0018) que subsidia o presente pedido individual condenou o Distrito Federal a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Nesse esteio, e voltando a atenção à particularidade do caso presente, verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo incluem os valores de ATS referentes ao período suso indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pelos credores, tal qual alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação, neste aspecto, não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1) REJEITO a impugnação à gratuidade de Justiça apresentada pelo Distrito Federal; 2) REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 207017994), e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelos credores (ID ́s no 200890045 a 200890065). Deixo de arbitrar novos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que já arbitrados na Decisão de ID no 204473573; 3) preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos valores devidos aos credores indicados no item "2)", bem assim adequá-los aos ditames da Portaria GPR no 07/2019. Atente-se o órgão de auxílio às determinações constantes no pronunciamento de ID no 204473573. Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Alega que há suposto excesso de execução no valor de R$ 8.659,97, pois “ao contrário do que restou decidido na decisão ora agravada, o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, portanto, indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022.” Conclui que seria indevidas as parcelas anteriores a 01/01/2022. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária de isenção legal. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados para que respondam o recurso, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator